Tribunal: TJES
Processo: 5008600-87.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008600-87.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMENSIONAL ROCHAS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUENDO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, GILBERTO AZEREDO ARAÚJO, SILVANA BARINA ARAÚJO e CRISTIANE MOREIRA GOMES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, no âmbito de execução de título executivo extrajudicial, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento ultra petita, e no mérito, pleiteiam o reconhecimento de relação de consumo, a exclusão da capitalização de juros por ausência de previsão expressa, o afastamento da mora e o reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e sentença ultra petita, gerando nulidade da sentença; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual entabulada; (iii) determinar se houve cobrança indevida de capitalização de juros e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em provas documentais suficientes e a controvérsia é eminentemente jurídica, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A ausência de intimação específica para anúncio do julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, sendo dever do juiz decidir de forma célere quando desnecessária a produção de outras provas (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 139, II).

Rejeita-se a alegação de julgamento ultra petita quando a sentença trata de matéria expressamente suscitada na petição inicial dos embargos, como a comissão de permanência.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário celebrado por sociedade empresária para fins de fomento de sua atividade econômica, nos termos da teoria finalista mitigada e da jurisprudência consolidada do STJ.

O título executivo apresentado é líquido e exigível, estando acompanhado de planilha com valor atualizado da dívida, encargos e termo de mora, o que satisfaz os requisitos do art. 798 do CPC.

A capitalização de juros, embora admitida pela jurisprudência do STJ, depende de previsão expressa no contrato ou de estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistente a capitalização de juros e ausente prova de encargos abusivos, não há falar em excesso de execução ou afastamento da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é unicamente de direito e a prova documental se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

Não há nulidade por sentença ultra petita quando o magistrado aprecia matéria expressamente suscitada na petição inicial.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se estende a contratos bancários celebrados por sociedade empresária para fins negociais.

A ausência de cláusula expressa ou de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal inviabiliza a cobrança de capitalização de juros.

É válido o título executivo que contém planilha com discriminação dos valores cobrados, encargos e termo de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 139, II, 371, 373, I, 798; CDC, art. 2º (interpretação afastada); CC, arts. 421 e 422 (implícitos nos fundamentos contratuais).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.497.574/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJES, Apelação Cível 024170092019, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2021, DJ 07.10.2021; TJES, Apelação Cível 004180008718, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2022, DJ 18.08.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008600-87.2023.8.08.0011

APELANTES:
DIMENSIONAL ROCHAS LTDA, GILBERTO AZEREDO ARAÚJO, SILVANA BARINA ARAÚJO e CRISTIANE MOREIRA GOMES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIMENSIONAL ROCHAS LTDA
,
GILBERTO AZEREDO ARAÚJO
,
SILVANA BARINA ARAÚJO
e
CRISTIANE MOREIRA GOMES
contra a r. sentença do id. 14562177, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos “Embargos à Execução” propostos pelos apelantes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ser “ultra petita”, assim, passo ao exame da questão antes do enfrentamento do mérito.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Consta no relatório que os apelantes suscitam a nulidade da sentença pelos seguintes motivos: (i) cerceamento de defesa em razão de não terem sido oportunizado a produzir provas, tampouco intimados para se manifestar sobre o julgamento antecipado do mérito; (ii) ser “ultra petita”, por abordar matéria não debatida nos autos, qual seja, a legalidade da comissão de permanência.

Sem razão em seus argumentos.

No tocante ao cerceamento de defesa, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a realização de outras provas, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Acerca da ausência de intimação prévia pelo julgador para anunciar eventual julgamento antecipado do mérito, convém ressaltar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

Assim, agiu com acerto o juízo sentenciante, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas e/ou distribuição de ônus da prova.

Sobre a alegação de que o enfrentamento da comissão de permanência configura sentença “ultra petita”, de igual modo, deve o argumento ser rechaçado de plano, pois expressamente aventado na petição inicial dos Embargos à Execução às fls. 11 e 12 (id. 14562163), veja-se:

[...] Igualmente, no que tange ao período de inadimplência, o contrato prevê a aplicação de comissão de permanência, nos seguintes moldes:

[...]

Em que pese os entendimentos jurisprudenciais apontarem pela possibilidade de substituição da comissão de permanência contratada pela aplicação do somatório de – juros remuneratórios, juros moratórios e multa – urge ressaltar que referida substituição possui limitação, qual seja, a taxa de juros contratada no período de normalidade [...]

O julgador de primeira instância, assim, apenas enfrentou os fundamentos devidamente apontados pela parte recorrente, inexistindo qualquer mácula no comando sentencial.

Isso posto, não há falar em nulidade da sentença e, assim,
rejeito
a alegação em referência.

É como voto.

Vencida a questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em seu recurso, afirmam os apelantes que a relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo patente a sua hipossuficiência técnica e econômica.

Defendem a exclusão da capitalização de juros nos períodos de normalidade e inadimplência por ausência de previsão expressa no contrato, além do reconhecimento de excesso de execução e do afastamento da mora em virtude da cobrança de encargos abusivos.

Com isso, pleiteiam a reforma da decisão para julgar procedentes os embargos.

Contrarrazões no id. 14562183 pelo desprovimento do recurso.

De plano, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. [...]”
(REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 3/11/2023).

Em relação à iliquidez e à inexigibilidade do título executivo apresentado pela suposta falta de planilha discriminada do débito, verifica-se que os documentos acostados ao id. 24164730 do feito executivo (id. 14562167) trazem o demonstrativo atualizado da dívida, informando de maneira clara o valor corrigido do débito, bem como o termo inicial e final dos juros de mora, o percentual incidente e os encargos moratórios. Assim, a alegação deve ser afastada.

Sobre a apontada capitalização de juros,
a Corte Superior entende pela sua possibilidade, devendo ser prevista no contrato de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da rubrica efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ocorre que, no caso em exame, a parte apelante não comprova a existência de juros capitalizados e, em verdade, nem sequer consta essa previsão no contrato. Verifica-se, pois, a ausência de capitalização, tampouco indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, destacando-se que nem no parecer técnico acostado pela própria parte apelante (id. 14562166) consta a indicação de capitalização de juros. Nesse ponto, transcrevo o trecho do contrato que versa sobre os juros:

NONA - ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 3% (três ponto percentuais) ao ano (ano de 360 dias) [...] (id. 14562167)

Assim sendo, inexistindo juros capitalizados ou qualquer outra abusividade contratual, não há falar em excesso de execução, devendo ser mantida inalterada a sentença em exame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.